Tribunal: TJDFT
Processo: 0715583-88.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. O embargante alega que o Acórdão embargado incorreu em omissão, haja vista o órgão colegiado não ter se pronunciado acerca do dano moral discutido nos autos.

3. Não obstante, não assiste razão ao embargante, uma vez que restou consignado no item 8 do acórdão embargado que embora a situação vivenciada pelo autor/embargante tenha causado aborrecimentos, não foi apto para configurar o dano moral.

4. Assim, na presente hipótese, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na realidade, a rediscussão da matéria já apreciada, sendo, portanto, evidente a inadequação da via eleita.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.